Tribunal: TCU
Processo: 047.399/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades ocorridas na implementação do novo modelo de gestão de assistência à saúde dos funcionários da Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre supostas irregularidades ocorridas na implementação do novo modelo de gestão de assistência à saúde dos empregados da Petrobras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Claudio da Costa, Martinho Bartmeyer e Roberto da Cunha Castello Branco; 9.3. manter o sigilo das peças assim classificadas e do relatório que fundamenta este acórdão, nos termos dos art. 22 da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c o art. 4o, parágrafo único, art. 6o, art. 8o, § 3o, inciso II e III, art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294, de 2018, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos; 9.4. dar ciência da deliberação aos responsáveis, à Petrobras e ao denunciante, observada item 9.3. supra; e 9.5. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.